Tribunal: CARF
Processo: 10665.906626/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.906626/2009-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.197 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2021
Recorrente
MAGNUM S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CONDIÇÕES. CRÉDITO DE TERCEIRO.
NÃO CONVERSÃO EM DCOMP. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. NÃO
APLICÁVEL.
A homologação tácita, prevista no art. 74, §5o da Lei no 9.430, de 1996, não se
aplica aos pedidos de compensação com crédito de terceiros (Súmula Carf no
170), porquanto os pedidos de compensação protocolados antes da MP no
66/2002 (01/10/2002 - marco inicial da Dcomp) e pendentes de apreciação pela
autoridade administrativa só podem ser convertidos em declaração de
compensação caso sejam observadas as condições estabelecidas na Lei no
9.430/96 e legislação correlata (art. 74, §4o), dentre elas a compensação de
débitos e créditos próprios.
DCOMP. ESTIMATIVAS DE IRPJ E CSLL. SALDO NEGATIVO.
Súmula CARF no 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou
CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Lucas Issa Halah, que manifestou intenção de
apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.906626/2009-16
Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.197 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.906626/2009-16

Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Lucas Issa Halah (suplente convocado) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de declaração de compensação (Dcomp) em que o contribuinte
compensou débitos próprios com crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ referente ao ano-
calendário 2002.
2.
Despacho Decisório não homologou as compensações declaradas em razão da
insuficiência de crédito.
3.
Em manifestação de inconformidade, conforme consta da decisão recorrida, a
recorrente alegou, em síntese, prescrição da cobrança dos débitos tributários resultantes da não
homologação; sobrestamento do processo para possibilitar a apresentação de Dcomp
retificadora; compensação com crédito de terceiro por meio do processo administrativo no
10410.002459/2002-40; equívoco no preenchimento de Dcomp.
4.
A Turma de primeira instância, por unanimidade, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, sob o fundamento de inexistência de direito creditório,
conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Na Declaração de Compensação somente podem ser utilizados os créditos
comprovadamente existentes, passíveis de restituição ou ressarcimento, respeitadas as
demais regras determinadas pela legislação vigente para a sua utilização.
PRESCRIÇÃO
O prazo prescricional de cobrança do crédito tributário confessado mediante a entrega
da declaração de compensação é interrompido com a apresentação desta declaração à
RFB e tem sua contagem reiniciada na data em que a não-homologação da
compensação torna-se definitiva na esfera administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido
5.
Cientificada da decisão de primeira instância em 24/05/2013, a recorrente interpôs
recurso voluntário em 25/06/2013 e aduz, em resumo, as alegações a seguir (e-fls. 542 e seg.).
i) A decisão recorrida considerou no cálculo do IRPJ estimativa somente os pagamentos
realizados via Darf e desconsiderou os valores quitados via compensação em determinados
meses;
ii) defende ter direito ao crédito de terceiro, decorrente do processo administrativo no
10410.002459/2002-40, referente a crédito prêmio de IPI, objeto da ação ordinária no
Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.197 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.906626/2009-16

99.0008386-5;
iii) por fim, requer a procedência do recurso voluntário para deferir o direito creditório e
homologar as compensações declaradas.
6.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
7.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço. Passo à análise.
8.
Cinge-se a controvérsia a verificar a existência de direito creditório decorrente de
saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário 2002.
9.
O art. 170 do Código Tributário Nacional (CTN) estabelece que a lei pode, nas
condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
10.
Em consonância com o art. 170 do CTN, o art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve ser efetuada
mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações relativas
aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo estabelece, ainda,
que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória de sua ulterior homologação.
11.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
12.
Pois bem. A decisão recorrida, na mesma linha do Despacho Decisório, não
homologou as compensações declaradas por insuficiência de crédito.
13.
A seguir as divergências apuradas pela decisão recorrida.
Discriminação
DIPJ
Decisão de 1a instâcia
IMPOSTO SOBRE O LUCRO REAL
IRPJ devido
236.096,83
236.096,83
IRPJ - adicional
137.397,89
137.397,89
DEDUÇÕES
(-) Incentivos fiscais (PAT)
9.443,87
9.443,87
(-) IR Fonte
14.028,06
13.269,00
(-) IR Estimativa
405.628,59
308.349,73
IMPOSTO DE RENDA A PAGAR
-55.605,80
42.432,12
Cálculo do IRPJ - ( Ficha 12A - DIPJ/2003)

IR-Fonte
Fl. 626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.197 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.906626/2009-16

14.
Quanto ao IR-Fonte no valor de R$14.028,06, a decisão recorrida comprovou
mediante Dirf’s o montante de R$13.269,00 e assentou que a recorrente não apresentou
documentação comprobatória da diferença apurada. No recurso voluntário a matéria não foi
questionada. Portanto, prevalece o valor apurado em primeira instância.
IR Estimativa
15.
A decisão recorrida reconheceu os valores recolhidos via Darf no montante de
R$308.349,73. A recorrente, por sua vez, alega que houve quitação, via compensação, nos meses
03/2002, 10/2002 e 11/2002, as quais não foram consideradas pela instância de piso. Vejamos.
16.
Um dos valores que compõe o IR estimativa no mês 03/2002 refere-se à
compensação com crédito de terceiros, no montante de R$75.346,70, conforme pedido de
compensação protocolizado em 09/05/2002, nos autos do processo no 10410.002459/2002-40,
em que figura como credor S/A Leão Irmão Açúcar e Álcool (e-fls. 119; 424 e seg.).
17.
A decisão recorrida, conforme trecho abaixo, não reconheceu o crédito de terceiro
em razão de haver decisão da Receita Federal negando o referido crédito, ao amparo de
posicionamento definitivo do STJ sobre crédito prêmio de IPI. Veja-se:
19.4 A compensação com crédito de terceiros, tratada no processo de no
10410.002459/2002-40 foi efetuada pela DRF em cumprimento a determinação judicial,
originada em demanda ainda não transitada em julgado. Posteriormente, o STJ
(Superior Tribunal de Justiça) decidiu, no Resp 655.891, que o crédito prêmio do IPI
não se aplica às vendas para o exterior realizadas após 04/10/90. Com esta decisão, o
crédito que deu origem à compensação intentada passou a ilíquido, com a reversão da
compensação antes efetuada.
19.4.1 Os débitos constantes do “Pedido de Compensação de Crédito com Débito de
Terceiros” estão em cobrança no processo 10410.002459/2002-40. Dentre eles o
IRPJ-Estimativa Mensal apurado em 04/2002, no valor de R$ 75.346,70. Desta feita, o
valor indevidamente compensado não pode compor o Saldo Negativo de IRPJ passível
de compensação/restituição. (Grifo nosso)
18.
A recorrente aduz que “se analisadas com cuidado as decisões proferidas no
processo judicial de crédito, chegar-se-á à conclusão de que havia autorização para a compensação
efetivada. O A. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial no 655.891, a despeito
de entender pela aplicação do artigo 170-A do Código Tributário Nacional, manteve a decisão que
reconheceu o direito aos créditos”.
19.
Aduz ainda que teria ocorrido homologação tácita da referida compensação e
“seja pela compensação efetuada, seja pela eventual cobrança daquele débito em outro
processo, o fato é que não se pode desconsiderar as estimativas quitadas, sob pena de cobrança
em duplicidade”.
20.
Inicialmente, conforme salientado pela decisão recorrida, o crédito pleiteado foi
indeferido pela Receita Federal e está em fase de cobrança na PGFN, portanto, eventual
questionamento quanto aos efeitos da decisão judicial deveria ter sido feito naqueles autos e não
nestes.
Fl. 627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.197 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.906626/2009-16

21.
Quanto à homologação tácita, prevista no art. 74, §5o da Lei no 9.430, de 1996,
esse instituto não se aplica aos pedidos de compensação com crédito de terceiros, porquanto os
pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade administrativa só podem ser
convertidos em declaração de compensação, desde seu protocolo, caso sejam observadas todas as
demais condições estabelecidas na Lei no 9.430/96 e legislação correlata (art. 74, §4o), dentre
elas a compensação de débitos e créditos próprios.
22.
Com efeito, os pedidos de compensação no qual se utiliza crédito para extinguir
débitos de terceiros, pendentes de análise pela Receita Federal, protocolados antes das inovações
legislativas acerca da matéria por meio da MP no 66/2002 e das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003 (01/10/2002 - marco inicial da Dcomp), não são alcançados pela nova sistemática
da declaração de compensação, razão pela qual não estão sujeitos à homologação tácita.
23.
O racional acima está em consonância com a Instrução Normativa no 900, de
2008, segundo a qual não foram convertidos em Dcomp os pedidos de compensação pendentes
de apreciação em 1o de outubro de 2002 que têm por objeto créditos de terceiros, crédito-prêmio
de IPI (Decreto-Lei no 491, de 1969), título público, crédito decorrente de decisão judicial não
transitada em julgado e crédito que não se refira a tributos administrados pela RFB.
Art. 86. Os pedidos de compensação que, em 1o de outubro de 2002, encontravam-se
pendentes de decisão pela autoridade administrativa da RFB serão considerados
Declaração de Compensação, para os efeitos previstos no art. 74 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, com a redação dada pelo art. 49 da Lei no 10.637, de 2002, e pelo
art. 17 da Lei no 10.833, de 2003.
Parágrafo único. Não foram convertidos em Declaração de Compensação os pedidos
de compensação pendentes de apreciação em 1o de outubro de 2002 que têm por objeto
créditos de terceiros, "crédito-prêmio" instituído pelo art. 1o do Decreto-Lei no 491,
de 1969, título público, crédito decorrente de decisão judicial não transitada em
julgado e crédito que não se refira a tributos administrados pela RFB. (Grifo
nosso)
24.
Nessa mesma trilha caminha a jurisprudência deste Carf, conforme a Súmula Carf
no 170. Veja-se:
Súmula CARF no 170: A homologação tácita não se aplica a pedido de compensação
de débito de um sujeito passivo com crédito de outro.
Acórdãos Precedentes: 3402-007.136, 3302-007.759, 9303-009.276, 9101-004.310,
9101-004.271, 1301-003.631, 2201-004.138, 1401-001.995, 3302-004.263, 1402-
002.510 e 1301-002.066.
25.
Ainda sobre compensação, a jurisprudência deste Carf, nos termos da Súmula no
177, assentou que somente estimativas compensadas e confessadas mediante declaração de
compensação - e não pedido de compensação - integram o saldo negativo de IRPJ ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.
Súmula CARF no 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração
de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.
Fl. 628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.197 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.906626/2009-16

Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-004.400,
1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-004.371 e 1302-
003.890.
26.
Verifica-se, pois, que o débito de estimativa, período de apuração 03/2002, no
valor de R$75.346,70, por se tratar de pedido de compensação com crédito de terceiro não fora
convertido em Dcomp. Assim, além de não se aplicar à espécie a Súmula 170, também não se
aplica a Súmula 177. O que significa dizer que o referido crédito por não ter sido quitado não é
líquido e certo; logo, não pode compor o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2002.
27.
Quanto ao IRPJ estimativa do mês 10/2002, a recorrente declarou em DCTF o
montante de R$76.616,17, vinculou R$61.171,73 a pagamento (Darf) e R$15.444,44 a
compensação sem Darf (e-fls. 341).
28.
Em relação ao IRPJ estimativa do mês 11/2002, a recorrente declarou em DCTF o
montante de R$78.060,25, vinculou R$68.177,83 a pagamento (Darf) e R$9.882,42 a
compensação sem Darf (e-fls. 343).
29.
Os pagamentos foram confirmados pela decisão recorrida e as compensações sem
Darf constam dos autos do processo no1365. 000061/2003-37, conforme informado em DCTF, e
os débitos compensados foram homologados tacitamente, nos termos do art. 74, §5o da Lei no
9.430, de 1996, porquanto os respectivos pedidos de compensação, vez que reuniam as
condições necessárias, foram convertidos em Dcomp.
30.
Observe-se que, a despeito de a recorrente informar em DCTF que compensou no
PA 10/2002 o débito de IRPJ no valor R$15.444,44, consta do referido processo no
13675.000061/2003-37 compensação somente no valor de R$3.829,00 e a recorrente não anexou
aos autos documentação comprobatória dessa compensação. Pelo contrário, planilha anexada aos
autos demonstra que sequer houve compensação nesse período (e-fls. 33). Nestes termos
somente o valor compensado (R$3.829,00) deve integrar a estimativa de IRPJ.
31.
Quanto ao PA 11/2002, consta do pedido de compensação débito de IRPJ no valor
R$9.882,42, razão pela qual esse valor deve integrar a estimativa de IRPJ.
32.
Nesse sentido, os valores de R$3.829,00 e R$9.882,42 devem ser acrescidos aos
pagamentos de IRPJ estimativa, já considerados pela decisão recorrida, para fins de apuração do
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2002. Entretanto, mesmo com o acréscimo de tais
valores não houve apuração de saldo negativo no período, mas sim IRPJ a pagar no montante de
R$28.720,28, conforme demonstrativo a seguir:
Fl. 629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.197 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.906626/2009-16

Discriminação
DIPJ
Decisão de 1a instâcia Decisão de 2a instância
IMPOSTO SOBRE O LUCRO REAL
IRPJ devido
236.096,83
236.096,83
236.096,83
IRPJ - adicional
137.397,89
137.397,89
137.397,89
DEDUÇÕES
(-) Incentivos fiscais (PAT)
9.443,87
9.443,87
9.443,87
(-) IR Fonte
14.028,06
13.269,00
13.269,00
(-) IR Estimativa
405.628,59
308.349,73
*322.061,57
IMPOSTO DE RENDA A PAGAR
-55.605,80
42.432,12
28.720,28
* Valores acrescidos aos pagamentos: R$3.890,00 + R$9.882,42 = R$13.711,84
Cálculo do IRPJ - ( Ficha 12A - DIPJ/2003)

33.
Verifica-se, pois, não haver saldo negativo de IRPJ no ano-calendário 2002, o que
impede a homologação das compensações declaradas.
Conclusão
34.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Declaração de Voto
Peço vênia ao ilustre relator e aos demais membros deste colegiado para
manifestar as razões pelas quais divergi da solução proposta ao presente caso concreto, para
entender pelo reconhecimento do crédito decorrente do Saldo Negativo do ano-calendário de
2002 relativamente às estimativas compensadas e pelo consequente provimento do recurso
voluntário.
Como bem expôs o relator, o direito creditório pleiteado é decorrente de saldo
negativo de IRPJ referente ao ano-calendário 2002, para cuja formação contribuiu a alegada
quitação, via pedido de compensação autorizado por decisão judicial, de estimativas dos meses
03/2002, 10/2002 e 11/2002 com créditos de terceiros (crédito-prêmio de IPI), especificamente a
compensação com créditos de terceiros, no montante de R$75.346,70, conforme pedido de
compensação protocolizado em 09/05/2002 nos autos do processo no 10410.002459/2002-40.
Entendo que, as particularidades do caso concreto devem levar à aplicação da
inteligência da Súmula CARF no 177, que abaixo transcrevo:
Súmula CARF no 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que
não homologadas ou pendentes de homologação.
Fl. 630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.197 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.906626/2009-16

Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-
004.400, 1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-004.371 e 1302-
003.890.
Isso porque o racional por trás da edição de referida Súmula era o de evitar a
dupla exação decorrente da cobrança oriunda da não homologação de estimativas compensadas,
cumulada com a cobrança dos débitos confessados em DCOMP posterior que se valia de direito
creditório de saldo negativo para cuja formação tais estimativas precedentes foram relevantes.
Evitava-se, assim, a dupla cobrança e o enriquecimento ilícito do Estado.
Por outro lado, a restrição do espectro de abrangência da Súmula CARF no 177 às
estimativas confessadas e compensadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) visa a
evitar o efeito inverso, de duplicidade na concessão do direito creditório em favor do
contribuinte, tendo em conta que apenas com a atribuição dos efeitos de confissão de dívida à
DCOMP haveria certeza da constituição e cobrança dos débitos das respectivas estimativas não
homologadas.
Muito embora o racional acima tenha sido sumulado em verbete voltado a
alcançar apenas as estimativas declaradas e confessadas mediante Declaração de Compensação,
entendo que no caso sob debate a teleologia do verbete segue respeitada e o não reconhecimento
do direito creditório levará ao enriquecimento ilícito do Estado, consequência que a Súmula
almejou evitar.
Isso porque restou inconteste nos autos que o indeferimento do pedido de
compensação das estimativas dos meses 03/2002, 10/2002 e 11/2002, levou à consequente
cobrança veiculada no processo10410.002459/2002-40.
Vale anotar que a Súmula CARF no 177 não exige, para o reconhecimento do
direito creditório de saldo negativo, a prova de que as estimativas cuja compensação não foi
homologada teriam sido efetivamente quitadas. Demandou-se apenas a certeza da constituição
do crédito tributário decorrente da confissão, certeza esta atingida, nestes autos, embora por
meios diversos. Assim, eventual insucesso de cobrança das estimativas não deve afetar o direito
creditório, já que esse mesmo risco ocorre nas situações diretamente albergadas pela súmula 177.
Igualmente irrelevante, aos olhos deste julgador, se o quitação de referidas
estimativas objeto de cobrança em autos próprios ocorreu mediante programa de parcelamento
incentivado que poderia implicar, na prática, a concessão de um direito creditório com juros em
montante superior aos efetivamente quitados pelo contribuinte em virtude da mora. Isso porque
concessão de benefícios em programas de parcelamento decorre de opção de política fiscal e, na
ausência de expressa previsão legal, não pode acarretar consequências sobre o direito creditório
do contribuinte.
Dessa forma, em virtude das circunstâncias fáticas do caso, não vislumbro risco
de dupla concessão do direito creditório e entendo que o não reconhecimento do direito
creditório correspondente levará ao enriquecimento ilícito do Estado, motivo pelo qual entendo
pela aplicação da inteligência da Súmula CARF no 177.
Por fim, acrescento que, a priori, poder-se-ia cogitar de eventual violação ao
artigo 170-A do CTN, que veda a compensação mediante o aproveitamento de tributo objeto de
Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.197 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.906626/2009-16

contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado. No entanto, aplicar
referido dispositivo legal para anular os efeitos da decisão judicial que autorizou o
aproveitamento dos créditos-prêmio de IPI mediante compensação (e que vigia à época do
pedido de compensação, muito embora posteriormente tenha sido reformada pelo STJ) aos olhos
deste julgador, extrapola a esfera de competência do CARF.
Pelo exposto, voto por reconhecer o direito creditório pleiteado correspondente às
estimativas dos meses 03/2002, 10/2002 e 11/2002 compensadas com créditos de terceiros
(crédito-prêmio de IPI), especificamente, a compensação com créditos de terceiros, no montante
de R$75.346,70, conforme pedido de compensação protocolizado em 09/05/2002 nos autos do
processo no 10410.002459/2002-40 e, tendo em vista que tal reconhecimento é suficiente à
quitação dos débitos informados na DCOMP em questão, concluo por dar provimento ao
Recurso Voluntário.
É como voto.
Conselheiro Lucas Issa Halah.

Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital